Tribunal: STF
Processo: RE 1449845
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 12) contra acórdão (eDOC 6) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EFICÁCIA IMEDIATA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. O julgamento do agravo de instrumento e a interposição de recursos aos Tribunais Superiores sem a concessão de efeito suspensivo viabilizam o prosseguimento do cumprimento de sentença. 



    2. Desnecessário o trânsito em julgado da decisão para que produza seus efeitos transcendentes. 



    3. Recurso provido.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão externa pelo tribunal recorrido, ao aquiescer com a possibilidade de emissão de requisição de pagamento na pendência do trânsito em julgado de decisão a qual apreciara impugnação ao cumprimento de sentença, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que, “na pendência de julgamento definitivo do agravo de instrumento nº 5039063- 60.2021.4.04.0000, interposto pelo INSS contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, os valores cobrados são controversos, havendo óbice legal e constitucional ao seu pagamento” (eDOC 12, fl. 6).



    Ao final, requer o provimento do excepcional para afastar “a possibilidade de expedição e pagamento do precatório antes do trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença” (eDOC 12, fl. 7).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo provimento do apelo extremo, consoante se observa da ementa do parecer (eDOC 31):



    Recurso extraordinário. Irresignação dirigida pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região. Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de pagar. Sentença sem trânsito em julgado. Valores ainda controversos. Violação ao regime de precatórios. Parecer pela procedência do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a controvérsia submetida à jurisdição extraordinária cinge-se na possibilidade ou não de expedição de requisitório antes do trânsito em julgado da impugnação oposta pela Fazenda Pública ao cumprimento de sentença.



    Feito esse registro, destaco que, em situação assemelhada, apreciada pelo regime da repercussão geral no RE 573.872 (Tema n. 45), sob a relatoria do ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inaplicabilidade do regime da execução provisória de prestação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Cito parte da ementa desse vinculativo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    [...]



    (Grifei)



    Ressalto, ainda, na espécie, o entendimento firmado também em âmbito de repercussão geral no RE 1.205.530 (Tema n. 28), Relator o ministro Marco Aurélio. Nesse julgamento, a seguinte tese foi externada: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (Destaquei).



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, Relator o ministro Luiz Fux; RE 907.942, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelos Temas n. 45 e 28 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente